Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. RESERVA DE VAGA. COTISTA. AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação em ação de anulação de ato administrativo em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a inserção de candidato excluído de concurso público na lista de ampla concorrência, por não ter sido considerado enquadrado para concorrer nas vagas reservadas para cota racial, para qual se inscreveu.
2. De acordo com o edital do concurso a análise da autodeclaração prestada para o concurso de vagas reservadas para negros e pardos é de responsabilidade de Comissão Específica e os recursos por Comitê Recursal Específica.
3. Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que ́"é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). No mesmo sentido, nesta Corte: STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020; (STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 27/2/2020.) (AgInt no RMS n. 61.579/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.).
4. Não constatada a intenção de fraudar o concurso público ao se autodeclarar preto/pardo (má-fé), não se denota a necessidade de eliminação do suposto candidato cotista, sendo certo ser impositiva seu reposicionamento a lista de aprovados em ampla concorrência, se a nota conquistada lhe permitir (inteligência do artigo 3o da Lei 12.990/2014).
5. Recurso conhecido e improvido.